Tribunal: TJDFT
Processo: 0726798-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MANDATO. REVOGAÇÃO. PROCURAÇÃO OUTORGADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE UM VEÍCULO FINANCIADO E ALIENADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A revogação é causa de extinção do mandato (art. 682, inc. I, do Código Civil), podendo ocorrer a qualquer tempo e independentemente de justificativa do mandante. Além disso, em sendo contrato personalíssimo, centrado na confiança entre as partes, a sua extinção pode se operar ainda que exista cláusula de irrevogabilidade, sem prejuízo da indenização por perdas e danos (art. 683 do Código Civil).
2. No caso concreto, a interpretação cabível do instrumento do mandato, em harmonia à lei (art. 66-B, § 2o, da Lei 4.728/65), é de que o outorgante meramente constituiu procurador para tratar dos assuntos referentes ao veículo financiado por ele junto ao banco, não tendo a intenção de outorgar poderes gerais no exclusivo interesse do outorgado. Daí conclui-se que, não caracterizado o mandato em causa própria (cláusula in rem suam), consoante o art. 685 do Código Civil, é possível ao mandante revogar o mandato outrora outorgado, sem prejuízo à reparação das perdas e danos em face da cláusula de irrevogabilidade presente na procuração. 2.1. Ademais, constatado nos autos que o mandatário, representante da empresa ré citada por edital, esquivou-se em receber a citação por AR e por mandado em endereço localizado pelo autor, não pode ser beneficiado por sua conduta, de forma que possível a revogação do mandato, ainda mais considerando a instrumentalidade deste em relação ao contrato de compra e venda firmado entre o autor e a pessoa jurídica ré.
3. Ônus sucumbenciais fixados na origem a serem integralmente arcados, pro rata, pela ré, consistentes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
4. Recurso conhecido e provido.